Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-91.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PRECLUSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. NULIDADE DA FIANÇA. INEXISTÊNCIA. DESPESA COM REPAROS NO IMÓVEL NÃO ENTREGUE NAS MESMAS CONDIÇÕES DO INÍCIO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões.

2. O art. 1.650 do Código Civil dispõe que "a decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros".

3. Desse modo, a nulidade da fiança por ausência de outorga uxória somente pode ser arguida pelo cônjuge prejudicado, e não pelo fiador, uma vez que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

4. Presente nos autos prova suficiente acerca da necessidade dos reparos no imóvel objeto de locação, bem como da responsabilidade da fiadora no que tange aos custos, sendo que o valor cobrado não se mostra exorbitante, estando coerente com os reparos realizados, a procedência do pedido é medida que se impõe.
5. Recurso improvido.